Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 1o, do Código Penal, já que efetivamente praticou a subtração dos bens descritos na denúncia e, subsequentemente, agrediu a vítima para assim assegurar a posse dos referidos bens para si, impositiva é sua condenação, mormente quando não inexiste causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3 - Nos termos do teor da Súmula no 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 3.1 – Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula no 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4 - Negado provimento ao recurso.